Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSUMIDOR. PAGAMENTO INDEVIDO EM RAZÃO DE COBRANÇA INJUSTIFICADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela instituição financeira ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.994,44 (dois mil e novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), referente ao dobro de montante pago indevidamente, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso (15/03/2019), acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação.

2. Nas razões recursais, a ré/recorrente alega que o autor não havia efetuado o pagamento da quinta parcela do seu financiamento de automóvel, com vencimento em setembro/2016, não havendo cobrança e pagamento indevido no caso. Pleiteia o julgamento da demanda sem resolução do mérito, na forma dos incisos IV e V do artigo 485 do CPC. Subsidiariamente, requer a improcedência da demanda.

3. Inicialmente, verifica-se a ausência de fundamentação do pedido de extinção do processo sem julgamento do mérito. Recurso não conhecido nessa parte.

4. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Restou incontroverso nos autos que o autor efetuou o pagamento de R$1.497,27 na data de 15/03/2019 (ID 14076044), referente a nona parcela de contrato de financiamento.

6. Não merece prosperar a alegação da instituição financeira recorrente, apresentada em sede de contestação e na fase recursal de que não ocorreu cobrança e pagamento em duplicidade, sob o argumento da existência de dívida, relacionada a quinta parcela, de setembro de 2016, na data do pagamento realizado em 15/03/2019.

7. O documento de ID 14076043 comprova o pagamento parcial da quinta parcela em novembro/2016 e a quitação de todas as parcelas em atraso na data de 23/07/2017.

8. O pagamento da nona parcela do financiamento também restou devidamente comprovada no documento de ID 14076043.

9. Com efeito, as provas dos autos e alegações da parte recorrente demonstram a incongruência da cobrança impugnada por intermédio da presente demanda.

10. O pagamento decorrente de cobrança indevida e injustificada acarreta o dever de devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos.

11. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.

12. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

13. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões (Lei n.o 9099/95, Art. 55).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.